Tribunal: TJDFT
Processo: 0730110-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISS. ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros bem definidos: a matéria deve ser de ordem pública e, por conseguinte, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz, e não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com a moldura procedimental da execução.
II. O lançamento do ISS de profissionais autônomos pode ser cancelado “mediante apresentação de declaração do órgão ou entidade fiscalizadora da atividade profissional, acompanhada de declaração pessoal, sob as penas da lei, de que não tenha prestado serviço como profissional autônomo”, nos termos do artigo 70 do Decreto Distrital 25.508/2005 e do artigo 1o da Portaria 215/2006, da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal.
III. Declaração do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal atestando a interrupção do registro profissional do executado depois da constituição do crédito tributário não infirma os predicados de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA em que se funda a execução fiscal.
IV. Se, no caso concreto, a prova pré-constituída não revela de plano a nulidade do título que embasa a execução fiscal, a análise da tese de defesa esbarra na limitação cognitiva e probatória da exceção de pré-executividade.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.